Tribunal: TJDFT
Processo: 0711030-72.2017.8.07.0018
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0711030-72.2017.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: FERNANDO SANTOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O feito estava suspenso desde 26/08/2019 aguardando julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo 1393002, contra o juízo negativo de admissibilidade do Recurso Extraordinário exarado pela Presidência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, tendo Supremo Tribunal Federal negado seguimento a tal recurso. A decisão proferida no ARE 1393002 transitou em julgado, e o presente feito retornou o seu trâmite em 16/09/2022. O Recurso Inominado interposto não foi provido, ID. 41230002, em 11/11/2022. Foi encaminhado mandado de intimação aos herdeiros/viúva do recorrente e, em que pese cumprida a diligência, não houve manifestação. Em 14/04/2023 foi determinada a suspensão pelo período de 06 meses, ID. 45710696. Assim, AGUARDE-SE o decurso desse prazo suspensivo. Decorrido o prazo, sem manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e remeta-seo processo à origem. Publique-se. Intime-se. EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS Juiz de Direito Convocado Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital